Tribunal: TJDFT
Processo: 0730684-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730684-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. N. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIOMAR JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Ministério Público oficia pela perda superveniente do objeto do presente recurso (ID 41459257), porque já proferida sentença na Instância de origem, circunstância essa confirmada pelo exame dos autos de referência (ID 138851642). Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso . Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta e. Corte. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador